Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO No despacho de ID60910031, foi determinada a intimação das partes para manifestação sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial de ID 59916737. Os exequentes discordaram dos cálculos apresentados e pugnaram pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação, tendo como paradigma os cálculos elaborados pelo perito assistente dos credores, os quais foram anexados aos autos (ID’s 62438170, 62438173, 62438180 e 62438181). O Distrito Federal, por sua vez, requereu “a dilação do prazo para manifestar-se sobre os cálculos, tendo em vista tratar-se de processo com vários credores” (ID 62506419). Defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator